Tribunal: STF
Processo: ARE 1374455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “Em sede de admissibilidade de recurso, necessária a verificação da regularidade formal da interposição, a qual deve conter a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso, as razões e o pedido, nos termos do art. 1.029, e incisos, do CPC. 



    Da leitura das razões recursais percebe-se que a recorrente, em seu recurso extraordinário, não indicou o artigo constitucional que o acórdão teria violado, não atendendo, pois, ao comando do artigo 321, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Não se deve confundir apego excessivo à forma com a escorreita aplicação da lei, impondo-se perceber a equidistância do órgão judicante, no que, consideradas as partes, imprime tratamento igualitário na rigorosa apreciação dos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEGITIMIDADE DA PETROBRÁS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART 85 DO CÓDIGO FUX. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO BUZAID. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No tocante à alegação de legitimidade da Petrobrás para figurar no polo passivo da demanda, a irresignação não merece prosperar, diante da deficiência na fundamentação do Apelo Especial interposto pelo art. 105, III, alínea c, da Constituição Federal, que deixa de apontar o dispositivo da legislação infraconstitucional, ao qual se teria dado interpretação divergente. Incide neste caso, o enunciado da Súmula 284 do egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. No que se refere à da verba honorária com fundamento no art. 85 do Código Fux, deixa-se de apreciá-la, porquanto o Apelo Raro foi interposto na vigência do CPC/1973, não sendo o caso de incidência do novo Código, por ausência de prequestionamento e inovação recursal. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 399.866/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) 



    O inconformismo sistemático, manifestado em recurso carente de fundamentos relevantes, que não demonstre como o acórdão recorrido teria ofendido o dispositivo alegadamente violado e que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio iuris - posto que não indique corretamente o permissivo constitucional sobre o qual se sustenta -, não atende aos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional e impede a exata compreensão da controvérsia, circunstâncias que atraem a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. MINORANTE. FRAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. O modus operandi do delito é fundamento idôneo para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 1/4. 3. Agravo regimental não provido.” (AgInt no REsp 1393902/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017)” 



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência do comando do artigo 321, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 284 deste Supremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente